Tribunal: TJDFT
Processo: 0726316-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726316-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: ANA MARIA DA CONCEICAO SANTOS PEREIRA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, sobre a petição de ID no 48230958, e os documentos a ela anexados. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator